Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709093-28.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e pelo réu ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS. Intime-se a Defesa técnica do réu para apresentar as razões recursais. Após, intimem-se as partes para contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator